Tribunal: TJSP
Processo: 2232270-64.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – DECADÊNCIA – DECURSO DO PRAZO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Ação rescisória de acórdão. Por se tratar de prazo extintivo, que não se suspende nem se interrompe, o direito de propor ação rescisória caduca em dois anos contados do trânsito em julgado da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – DECADÊNCIA – DECURSO DO PRAZO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Ação rescisória de acórdão. Por se tratar de prazo extintivo, que não se suspende nem se interrompe, o direito de propor ação rescisória caduca em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975 CPC). Rescisória ajuizada além do biênio legal do trânsito em julgado do acórdão rescindendo. Decadência consumada. Reconhecimento liminar. Pedido improcedente.